Tribunal: TJDFT
Processo: 0700152-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0700152-64.2025.8.07.0000 PACIENTE: CAUA MARTINS CORREIA IMPETRANTE: NOEMMY STEPHANIE FELIX NOGUEIRA SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por NOEMMY STEPHANIE FELIX NOGUEIRA SOUSA em favor de CAUA MARTINS CORREIA, contra decisão (id 67639445) do Juízo da Vara de Execuções Penais que revogou a progressão do sentenciado ao regime aberto, com concessão de prisão domiciliar, nos autos de n. 0401622-95.2024.8.07.0015. Em suas razões, relata que, em 30/12/2024, a autoridade coatora deferiu o pedido de progressão para o regime aberto, com a concessão de prisão domiciliar. Em 03/01/2025, foi noticiado que o paciente teria cometido falta disciplinar grave. Em razão da prática de falta grave, o Juízo da Execução revogou a decisão de concessão da progressão ao regime aberto, além de ter suspendido cautelarmente os benefícios externos. Nesse contexto, alega que a revogação da decisão com base apenas na notícia de cometimento de suposta falta disciplinar de natureza grave viola o princípio da presunção de inocência. Ademais, entende que o paciente “já tinha sido progredido ao regime aberto antes do cometimento da falta, conforme pode ser observado nos documentos em anexo, estando pendente apenas a formalização do ato por meio da audiência admonitória”. Ao final, requer seja concedida liminarmente a ordem para determinar a suspensão dos efeitos da decisão que revogou a progressão ao regime aberto. No mérito, requer a concessão da ordem para que seja cassada a mencionada decisão. O pedido liminar foi indeferido, em sede de plantão judicial, pelo eminente Desembargador Roberval Casemiro Belinati, nos termos da decisão de id 67641274. O Juízo da Vara de Execuções Penais prestou as informações (id 68957029). O Ministério Público manifesta-se, nos termos do parecer de id 69133048, pela inadmissibilidade do Habeas Corpus. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, entendo que não estão presentes os pressupostos para a admissibilidade da presente ação de habeas corpus. É que, a despeito do alegado na impetração, está consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não cabe veicular habeas corpus como substitutivo de recurso ou ação legalmente previstos, como ocorre neste caso, haja vista que a impugnação de decisão proferida pelo Juiz da execução desafia recurso de agravo em execução, consoante o art. 197 da Lei 7.210/84. Nesse sentido, cito excertos de julgados deste Tribunal: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PRÓPRIO DE AGRAVO (ARTIGO 197, LEP). MÉRITO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PACIENTE IDOSO E NÃO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365 e AgRg no HC 147.210) e o Superior Tribunal de Justiça (HC 535.063) pacificaram orientação pelo não cabimento de "habeas corpus" substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, admitem o conhecimento do "writ" quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (Acórdão 1889914, 07281417920248070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no PJe: 19/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DEMORA NA CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL E ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS PARA CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO SEM MANIFESTAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal e esta Corte têm consolidado entendimento de que o habeas corpus não deve ser utilizado como substituto de recurso próprio, exceto para análise de ofício em casos de evidente ilegalidade, o que não se verifica no caso em tela. (Acórdão 1863955, 07051519420248070000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 28/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, na hipótese não se visualiza a possibilidade de concessão da ordem de ofício, uma vez que o caso não apresenta qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia que justifique o exame do remédio heroico, porquanto devidamente fundamentada a decisão que revogou a progressão do sentenciado ao regime aberto, com concessão de prisão domiciliar. Portanto, as questões trazidas na presente impetração podem e devem ser discutidas em recuso próprio, não podendo a impetrante se valer do habeas corpus para tal finalidade. A propósito, verifica-se que a própria Defesa já interpôs recurso de agravo em execução, conforme informações prestadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais (id 68957029). Sendo assim, à falta de qualquer ilegalidade manifesta a implicar ilegalidade ou abuso de poder imposto ao paciente, pressuposto para a admissão do presente remédio constitucional, não pode o presente habeas corpus sequer ser admitido, nem concedida a ordem de ofício, devendo o pedido ser formulado em sede própria. Com esses fundamentos, e apoiado no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, NÃO ADMITO o presente habeas corpus e determino o seu arquivamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator